Tribunal: STF
Processo: HC 252740
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Rair Lucas Guimaraes Lira impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS E FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, acusado de tentativa de homicídio qualificado, com base na gravidade concreta do delito e na necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. 



    2. A prisão preventiva foi decretada em 19 de dezembro de 2023, com a denúncia ofertada em 4 de agosto de 2024, um dia após a captura do paciente. O Tribunal de origem manteve a decisão de primeiro grau, destacando a gravidade do crime e o risco à ordem pública. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em verificar se a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, considerando a gravidade concreta do delito e a necessidade de garantir a ordem pública. 



    4. Outra questão em discussão é a alegada ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, decretada meses após os fatos, e se as condições pessoais do paciente poderiam justificar a revogação da medida. 



    III. Razões de decidir 



    5. A decisão de manter a prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta do delito, evidenciada pelo uso de arma de grosso calibre e pela premeditação do crime, além do risco à ordem pública e à aplicação da lei penal. 



    6. A alegação de ausência de contemporaneidade não se sustenta, pois a prisão foi decretada em tempo hábil e fundamentada em dados concretos, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 



    7. As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes para revogar a prisão preventiva, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, especialmente diante da gravidade do crime e do risco de reiteração delitiva. 



    IV. Dispositivo e tese 



    8. Agravo regimental desprovido.



    (HC 949.483 AgRg, ministro Joel Ilan Paciornik)



    Em suas razões, a parte impetrante, em síntese, pretende a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do ora paciente, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder ao processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. 



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente, após constatar a existência de seus pressupostos, deixou evidenciada a gravidade concreta da conduta alegadamente por ele praticada em decorrência de seu modus operandi, bem como a necessidade de garantir a aplicação da lei penal, valendo destacar, no ponto, o acórdão ora impugnado: 



    O Tribunal de origem, ao manter a prisão preventiva, chancelou o entendimento do juiz de primeiro grau, o qual, diferentemente do alegado, abordou os aspectos específicos da conduta do paciente. 



    Foi destacada pelas instâncias ordinárias a gravidade em concreto do crime, revelada pela banalidade dos motivos - discórdias envolvendo (ex) parceira amorosa -, o fato de ter sido empregada arma de grosso calibre e efetuados disparos na via pública, além de que o paciente ficou foragido, prognóstico de que pretende se furtar à aplicação da lei penal. Outrossim, ponderou-se que houve premeditação, pois a vítima, sobrevivente, vinha sendo ameaçada, de modo que a soltura do paciente poderá reviver o perigo de morte.



    [...]



    No caso dos autos, como visto, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, o risco concreto à ordem pública e à aplicação da lei penal. 



    Embora estes autos tenham sido sinteticamente instruídos pelo impetrante, o cumprimento do mandado de prisão muitos meses após a decretação da ordem de custódia cautelar leva a inferir que se concretizou o antevisto risco à aplicação da lei penal, e torna inócuo o argumento de que o paciente pretende se fazer colaborativo com a Justiça. Assim, não há prova pré-constituída que permita conclusão diversa àquela esposada na decisão de primeiro grau, segundo a qual o paciente evadiu-se após o crime. 



    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, não havendo alar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. (grifei)



    No sentido de resguardar a ordem pública quando demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo em que desenvolveu a sua conduta criminosa, vários são os precedentes desta Suprema Corte que autorizam a decretação de prisão preventiva (HC 192.535 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 193.029 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 192.439 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 192.163 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 141.152, ministro Edson Fachin; HC 189.637 AgR, ministro Roberto Barroso):



    Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo ‘modus operandi`, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.



    (HC 182.773 AgR, ministra Rosa Weber - grifei)



    Ressalte-se, ademais, que este Supremo Tribunal Federal, em precedentes de ambas as Turmas, também tem reconhecido a idoneidade da segregação cautelar para o fim de assegurar a aplicação da lei penal, quando houver fuga do distrito da culpa (HC 159.583 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 189.993 AgR, ministra Cármen Lúcia): 



    AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. MATÉRIA CRIMINAL. PACIENTE FORAGIDO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes.



    2. Agravo regimental desprovido.



    (HC 181.993 AgR, ministro Edson Fachin – grifei) 



    No que tange à alegada ausência de contemporaneidade, também não assiste razão à parte impetrante, pois presente fundamentação idônea no ato dito coator, do qual destaco a seguinte passagem: 



    Em relação à contemporaneidade dos motivos que ensejaram a prisão, não há flagrante ilegalidade, pois, segundo julgados do STJ, seu exame leva em conta não apenas o tempo entre os fatos e a segregação processual, mas também a necessidade e a presença dos requisitos da prisão no momento da sua decretação, sendo que a gravidade concreta do delito impede o esgotamento do periculum libertatis apenas pelo decurso do tempo (AgRg no RHC n. 169.803/ES, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 22.2.2023; AgRg no HC n. 707.562/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 11.3.2022; AgRg no HC n. 789.691/SC, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 13.2.2023; AgRg no HC n. 775.563/SC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 12.12.2022; HC n. 741.498/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 29.6.2022).



    Ainda, com base nos elementos concretos coligidos pelas instâncias ordinárias, entendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.



    Não vislumbro, portanto, ilegalidade na prisão cautelar ora questionada.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 27 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente